Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701686-67.2021.8.07.0005 RECORRENTE: PEDRO MARTINHO DE SOUZA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Restou evidenciado, diante do contexto em que ocorreram os fatos, que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o bem, o qual sabia ser produto de crime, comprovando a materialidade e autoria do delito de receptação. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a sua absolvição ou desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa. Não obstante o apelante tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos, aplica-se o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, e conforme a Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, §2o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando que a fixação do regime semiaberto mostra-se completamente desproporcional e desarrazoada. Afirma que, não obstante seja reincidente não específico, a pena foi fixada em 01(um) ano e 02(dois) meses e todas as circunstâncias judiciais foram reputadas favoráveis. Assevera que o STF já reconheceu ser possível a fixação de regime inicialmente aberto aos reincidentes condenados em pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais. Acrescenta que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea, em observância ao princípio da individualização da pena. Requer a readequação do regime imposto ao recorrente para o cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §2o, e 59, ambos do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL - CP. RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E PESSOALIDADE DO ATO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. .... 5. Ainda, a defesa pleiteia a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena imposta, ao argumentou que o regime menos gravoso melhor se amolda ao caso, porquanto o acusado não seria reincidente específico, as circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis, o crime cometido seria sem violência ou grave ameaça e o bem teria sido restituído à vítima. 6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 269 deste Sodalício: "[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023